Tribunal: CARF
Processo: 11634.000535/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000535/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.017 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
LABOR PRESTADORA DE SERVICOS S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/10/2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O procedimento de fiscalização ocorreu de forma regular, cumpridos todos os
requisitos constantes do art. 11 do Decreto no 70.235/1972 e ausentes quaisquer
das causas de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
INTIMAÇÃO
DO
CONTRIBUINTE.
O art. 23 do Decreto no 70.235/72 é dispõe que as intimações são dirigidas ao
sujeito passivo, e não aos seus representantes. Carente autorização legal para
que sejam as intimações dirigidas a terceiro, não há que se cogitar ocorrência
de quaisquer nulidades. É inconteste que a intimação foi devidamente recebida
pelo sujeito passivo, conforme de verifica na consulta ao Sistema de Vedações
e Exclusões do Simples (SIVEX) juntada. O procedimento de exclusão,
portanto, deu-se regularmente.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia que não formula quesitos, não esclarece o que
se pretende provar ou se destina tão somente a trazer provas aos autos que
deveriam ter sido apresentadas quando da impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000535/2008-14
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.017 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000535/2008-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima e Ronnie Soares
Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente Convocada).
Ausente o Conselheiro Mário Hermes Soares Campos.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por LABOR PRESTADORA DE
SERVICOS S/S LTDA contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba – DRJ/CTA – que acolheu parcial a impugnação apresentada, referente
à exigência de contribuições devidas a terceiros (salário educação, INCRA, SENAC, SESC e
SEBRAE), no período compreendido entre janeiro de 2003 e julho de 2007 – cf. fundamentos
legais do débito às f. 53/57 – para decotar da base de cálculo a competência 7/2007, por
comprovada a opção pelo SIMPLES.
Em sua contraditória peça de impugnação, ora afirma ser integrante do SIMPLES
(f. 101), ora diz que “(...) a exclusão [do SIMPLES] (...) deveria ter ocorrido através de ato
declaratório e concedido a ela os principias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.”
(f. 103) Sustenta ser o auto de infração nulo, sob a alegação de que não teria sido cientificada da
exclusão do SIMPLES e, na tentativa de comprovar sua vinculação, acosta documento às f. 127.
Pede, ainda, “(...) provar o alegado por todos os meios que o ordenamento brasileiro lhe
assegura, cuja especificação será feita após eventual manifestação sobre esta impugnação, dado o
caráter da controvérsia.” (f. 107)
Transcrevo, por bem sumarizar as razões devolvidas a esta instância revisora, a
ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/07/2007
AI No 37.166.689-9
ADE.
CIÊNCIA
POR
VIA
POSTAL.
SISTEMA
INFORMATIZADO. RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
Conforme atesta a tela SIVEX do sistema informatizado da RFB, o
contribuinte foi devidamente cientificado do ADE por via postal,
constando a data de sua ciência.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DO CRÉDITO.
VALIDADE.
É válido o lançamento do crédito relativo a contribuições devidas
aos Terceiros, exigíveis por decorrência, da exclusão da empresa
do sistema SIMPLES.
ADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. EXCLUSÃO DO SIMPLES
FEDERAL.
A falta de impugnação do Ato Declaratório Executivo-ADE,
mediante apresentação de manifestação dei inconformidade, torna
definitiva a exclusão do SIMPLES FEDERAL.
PEDIDO GENÉRICO. PRODUÇÃ DE PROVAS.
Indefere-se o pedido genérico de produção de provas em razão da
preclusão e do seu evidente caráter protelatório.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.017 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000535/2008-14

OPÇÃO
SlMPLES
NACIONAL.
RETIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Retifica-se lançamento para exclusão da competência referente à
opção feita pela empresa ao SIMPLES NACIONAL, confirmada
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (f. 147).
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 21/12/2009, recurso
voluntário (f. 157/167), replicando os mesmos argumentos declinados em sede impugnatória,
que perpassam pela nulidade do auto de infração, pela carência de cientificação da exclusão do
SIMPLES, bem como pela necessidade de produção de provas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DA PRELIMINAR: NULIDADE DO LANÇAMENTO
De forma genérica e abstrusa diz que “(...) o fato posto para a nulidade não se
enquadra como irregularidade, incorreção ou omissão, mas sim dentro do próprio exercício
regular da exigência tributária” (f. 159) e que “(...) o auto de infração trouxe apenas a informação
de que a empresa impugnante fora excluída do regime do SIMPLES em data de 01/01/2002, não
fazendo qualquer referência ao ato declaratório de exclusão.” (f. 161)
Todavia, observa-se que, no auto de infração, estão explicitadas as infrações
supostamente cometidas, bem como o enquadramento legal de cada uma delas. Não há que se
falar, pois, em cerceamento de defesa, inclusive porque, em sua impugnação, a recorrente
demonstra ter pleno conhecimento de qual infração lhe estava sendo imputada, o que lhe
permitiu contraditá-la. Como bem asseverado pela DRJ,
(...) as únicas situações que afetam o processo de lançamento
tributário de forma absoluta são os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Irregularidades, incorreções ou omissões diferentes destas poderão
ser sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo.
Portanto, todos os atos e termos constantes dos autos foram
praticados por pessoas no pleno gozo de sua competência
funcional. Além disso, as nulidades aduzidas pela impugnação não
invalidam o presente AI, a uma, porque a não referência do ADE
no Relatório Fiscal seria saneável nos termos do Decreto no 70.235,
de 1972, e a duas, porque as demais não possuem a alegada
veracidade. (f. 150)

Falhou, portanto, em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos
requisitos incrustados no art. 11 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, a alegação de
nulidade do auto de infração.
II – DO MÉRITO: EXCLUSÃO DO SIMPLES
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.017 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000535/2008-14

Em suas razões, salienta a recorrente que
[q]uanto à ciência ao Ato Declaratório Executivo, o acórdão
transcreve a tela SIVEX onde consta a data da ciência, 26/08/2003,
fazendo crer que a recorrente tomou conhecimento e não
apresentou qualquer impugnação a respeito. Não obstante ao que
consta na tela quanto à ciência, o fato é que a intimação, dada a
extensão do comunicado deveria ser feito ao representante
legal da recorrente; mas não o foi. Neste aspecto, não se conferiu
ciência inequívoca à empresa recorrente a fim de lhe possibilitar
o pleno exercício do direito de defesa. Portanto, a origem dos três
autos de infração se encontra viciada e contrária ao artigo 15, par.
30, da Lei 9137/96. (f. 163; sublinhas deste voto)

Ao contrário do que alega, o art. 23 do Decreto no 70.235/72 é hialino ao dispor
que as intimações são dirigidas ao sujeito passivo, e não aos seus representantes. Carente
autorização legal para que sejam as intimações dirigidas a terceiro, não há que se cogitar
ocorrência de quaisquer nulidades. É inconteste, ademais, que a intimação foi devidamente
recebida pelo sujeito passivo, conforme de verifica na consulta ao Sistema de Vedações e
Exclusões do Simples (SIVEX) juntada à f. 137, comprovando a regularidade no procedimento.
Rejeito, com essas razões, a tese suscitada.
III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: PRODUÇÃO DE PROVAS
Em suas razões recursais afirma que
(...) pedido não foi genérico e nem tampouco [sic] preclusivo.
Quanto ao tempo, fora feito dentro da própria impugnação; quanto
à generalidade, deixou-se clara a sua especificação a partir do
momento da manifestação quanto à impugnação, conquanto é a
partir dela que se dá o controvertido. Neste caso, o controvertido
surgiu no momento da tela SIVEX, considerando os argumentos
colocados na impugnação do auto de infração. Negar o devido
processo legal, mesmo em procedimento administrativo, é cercear
o direito de defesa que, no caso, poderá ser cassado em sede
judicial. (f. 165)

Quanto ao pedido de realização de perícias e diligências, de acordo com o
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235/72,

[a] autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências
ou
perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (sublinhas deste voto)
Não por outra razão, determina o inc. IV do art. 16 do Decreto no 70.235/75, que,
na impugnação, deve-se apresentar “(...) as diligências, ou perícias (...) pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.017 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000535/2008-14

desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do
seu perito.”
No caso ora sob escrutínio, apenas de forma genérica, diz pretender “(...) provar o
alegado por todos os meios que o ordenamento brasileiro lhe assegura (...)” (f. 107), sem indicar
quais seriam os meios que pretende se valer para corroborar sua pretensão, bem como a
justificativa para o deferimento de sua realização.
Com essas considerações, deixo de acolher o pedido.
IV – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital